Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-19.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023076-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARCELINO SANTOS - CPF: 076.006.601-99 (PACIENTE), RIQUELME BAIMA DA SILVA - CPF: 075.977.641-54 (PACIENTE), 3º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AYONE AYALA BRITO SANTANA - CPF: 704.334.301-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade dos pacientes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de
Riquelme Baima Da Silva
e
Marcos Vinicius Marcelino Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Narra o impetrante que as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade dos pacientes, pois são primários e possuem residência fixa.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição das prisões preventiva por cautelares menos onerosas.

Assim, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem para revogar a prisão, expedindo-se os alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Acostou documentos (Id. 234035672 a Id. 234035684).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 234070660).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 234732696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalicio Barbosa, opina pela
denegação da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2.
APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESTE MOMENTO E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como destacou que em caso de eventual condenação dificilmente acarretaria a imposição do regime prisional fechado aos beneficiários, concluindo que a soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente os pacientes tentaram executar a vítima a facadas pelas costas e sem qualquer chance de defesa.

Pois bem.

Dessume-se deste caderno processual que Júlia Lopes Reis (16 anos) é ex-namorada de Marcos Vinicius (paciente) e já se relacionou com Ayone (vítima), e que, no dia 07 de agosto de 2024, Ayone Ayala Brito Santana foi chamado pelos pacientes [Marcos Vinícius e Riquelme Baima] no portão de sua residência, sob o pretexto de que discutiriam questões relacionadas a Júlia Lopes. Em dado momento, o ofendido tentou encerrar o diálogo e entrar em casa, contudo, Marcos Vinicius teria desferido um golpe de faca contra as costas de Ayone,
atingindo seu pulmão
[Laudo pericial n. 523.1.02.0131.2024.194596- A01 – Id. 234035682, pag. 62-67 – PDF]

Posteriormente, a vítima tentou fugir, porém foi perseguida por Marcos Vinicius e Riquelme, conseguindo, contudo, esconder-se em outra residência e, posteriormente, receber atendimento médico.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, com a devida vênia, trecho do boletim de ocorrência de n. 2024.236967 Confira-se:

“NARRA A COMUNICANTE QUE NA DATA DO FATO, SEU FILHO, AYONE AYALA BRITO SANTANA, ESTAVA EM CASA COM SUA FAMÍLIA ATÉ QUE ALGUÉM TERIA LHE CHAMADO NO PORTÃO. QUE AYONE FOI ATÉ O PORTÃO E DEPOIS TERIA SAÍDO PARA A RUA NO INTUITO DE CONVERSAR. QUE AS PESSOAS QUE TERIAM LHE CHAMADO PARA CONVERSAR SERIAM CONHECIDOS COMO "RIQUELME" E "MARCOS VINICIUS". QUE ESTES QUESTIONARAM A VÍTIMA A RESPEITO DE UMA GAROTA CHAMADA "JULIANA", COM A QUAL AYONE TERIA SE RELACIONADO RECENTEMENTE. QUE AYONE TERIA DITO PARA ELES QUE: “NÃO QUERIA CONVERSAR” E TERIA VIRADO AS COSTAS PARA ENTRAR EM CASA. QUE NESSE MOMENTO, MARCOS TERIA LHE DESFERIDO UMA FACADA PELAS COSTAS E ATO CONTÍNUO AYONE CORREU PELA RUA PARA FUGIR DAS AGRESSÕES, MAS OS DOIS SUSPEITOS TERIAM IDO LOGO ATRÁS LHE PERSEGUINDO. QUE EM DETERMINADO MOMENTO ELE TERIA CONSEGUIDO SE ESCONDER EM UMA CASA E PEDIR AJUDA PARA IR ATÉ O HOSPITAL. CONFORME RELATA A SUA MÃE, AYONE AINDA ESTÁ INTERNADO, TERIA PASSADO POR CIRURGIA, EM RAZÃO DE UMA PERFURAÇÃO NO PULMÃO.”

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva. Veja-se:

“Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva, busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel eventualmente apreendido, postulado pela autoridade policial em desfavor de
MARCOS VINICIUS MARCELINO SANTOS e RIQUELME BAIMA DA SILVA
, devidamente qualificados nos autos.

Consta nos autos, em síntese, que, no dia 07 de agosto de 2024, Ayone Ayala Brito Santana foi chamado pelos requeridos no portão de sua residência, sob o pretexto de que discutiriam questões relacionadas à Júlia. Frisa-se que Júlia Lopes Reis (16 anos) é ex-namorada de Marcos Vinicius (investigado) e já se relacionou com Ayone (vítima).

No entanto, em dado momento, o ofendido tentou encerrar o diálogo e entrar em casa, contudo, MARCOS VINICIUS teria desferido um golpe de faca contra as costas de Ayone, que atingiu seu pulmão. Em seguida, a vítima tentou fugir, e foi perseguida por MARCOS VINICIUS e RIQUELME, mas conseguiu esconder-se em outra residência, e, posteriormente, receber atendimento médico.

Narra a D. Autoridade Policial que receberam informações de que MARCOS VINICIUS MARCELINO SANTOS e RIQUELME BAIMA DA SILVA possuiriam ligação com o tráfico de drogas no município de Confresa/MT.

Após apuração dos fatos, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva dos representados, pela busca domiciliar, para melhor elucidar os fatos, e quebra de sigilo telefônico (ID 165834637).

(...)

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (boletim de ocorrência n. 2024.236967, laudo pericial n. 523.1.02.0131.2024.194596-A01, e relatório policial n. 2024.13.87173) e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se extrai da representação policial de ID 165834637 e depoimentos colhidos, especialmente o depoimento da vítima, veja-se: “QUE dia 07/08/2027 o declarante estava em casa com sua genitora, AYEN PETRONIA BRITO SANTA (irmã) e MARCOS DIONE FERREIRA LIMA (padrasto) quando aproximadamente às 22:20 foi chamado no portão da casa onde reside; QUE não sabe identificar se foi RIQUELME ou MARCOS VINICIUS que o chamou; QUE então o declarante foi até o portão e lá MARCOS VINICIUS perguntou se o declarante estava namorando com JULIANA; QUE o declarante respondeu: "MANO QUEM É VOCÊ PARA VIR NA PORTA DA MINHA CASA ME PERGUNTAR ISSO" e virou as costas para entrar em casa quando o declarante sentiu uma facada no corpo; QUE neste momento o declarante saiu correndo de MARCOS VINICIOS e percebeu que RIQUELME o pegaria se ele retornasse para sua residência; QUE então o declarante entrou em uma residência desconhecida para se livrar de RIQUELME e MARCOS VINICIOS(...);” (ID 162891323 pág. 47).

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas. Ainda mais ao considerar-se que o suposto objetivo dos autores dos fatos não foi concluído, qual seja, a morte da vítima Ayone.

Logo,
verifica-se à luz do quadro fático que ora se apresenta a existência da gravidade concreta da conduta perpetrada, na medida em que, ao que consta, o indiciado, tentou matar a vítima a facadas, em tese, por ciúmes.

Além disso, faz-se necessária ainda para fins de assegurar a integridade física da vítima e das testemunhas do delito.

A propósito, insta salientar que essa espécie de delito gera desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir segurança a ordem pública e a paz social.

Cabe ressaltar ainda, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

(...)

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS MARCOS VINICIUS MARCELINO SANTOS e RIQUELME BAIMA DA SILVA.”

Como se vê, o decreto prisional cautelar demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime imputado, patente no
modus operandi
com que o delito fora praticado.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).
[...]” (AgRg no
HC
704.584/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8.3.2022).

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Nessa mesma trilha exegética, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
. 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”
(TJMT N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8.2.2023) – destaquei.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, os pacientes terão condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor dos beneficiários, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da

liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, importante anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que os beneficiários possuem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
”
(TJMT N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.10.2022) – destaquei.

Desse modo, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024